Tribunal: TJMT
Processo: 0017482-51.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017482-51.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLA REGINA DOS SANTOS MACANHA - CPF: 041.727.231-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPERTINÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“[...] a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

“[...] A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito”
(STJ, REsp 1947845 SP).

“[...] Embora a pena fixada não ultrapasse os 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da reprimenda imposta, diante da reincidência do acusado”
(TJMT, APCrim 00153060220208110042).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
tirado em face de decisão que condenou
Carla Regina dos Santos Macanha
como incursa nas sanções do art. 33, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06,

à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão,

em regime inicial fechado; além do pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
(ID 162584472).

O inconformismo da defesa refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual pleiteia a readequação da pena-base, assim como a compensação integral entre a reincidência específica e a confissão espontânea e, ainda, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena (ID 162584502).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 162584505).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 167588687).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual pleiteia a readequação da pena-base, assim como a compensação integral entre a reincidência específica e a confissão espontânea e, ainda, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, de fechado para semiaberto (ID 162584502).

Consta da exordial acusatória:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 26 de junho de 2020, às 17h, durante calamidade pública, na Rua C, bairro Santa Isabel, nesta capital, a denunciada
Carla Regina dos Santos Macanha

trazia consigo
, para outros fins que não o consumo pessoal,
01 (um) tablete de cocaína, com massa de 1.030 kg (um quilograma e trinta gramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no. 3.14.2020.67052-01). De acordo com o que foi apurado, policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes faziam diligências no bairro Santa Isabel, nesta capital, na Rua C, esquina com a Rua Q, onde avistaram um veículo de aplicativo de transporte, da marca Ford, modelo Ka, placa QBI-9591. Na sequência, desembarcou do automóvel a denunciada Carla Regina, que portava uma bolsa do tipo “necessaire”. Os policiais civis notaram atitude suspeita por parte da denunciada, motivo pelo qual efetuaram a abordagem. No interior da citada bolsa, os investigadores encontraram 01 (um) tablete de cocaína. Os agentes públicos encontraram também um bilhete da passagem, que apontava que a denunciada embarcaria naquela mesma data, às 19h, com destino à cidade de Rondonópolis/MT (fl. 12-IP). Em seu interrogatório, ela confessou o tráfico de drogas. Relatou que morava em Rondonópolis e tinha sido contratada para fazer o transporte do entorpecente até a cidade de Pedra Preta/MT, serviço pelo qual seria remunerada com o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Conforme folha de antecedentes, a denunciada é reincidente específica, pois ostenta condenação por tráfico de drogas (processo 0002057- 30.2011.8.11.0064 – trânsito em julgado em 01/04/2016), cuja pena ainda não tinha sido extinta na data da prática do novo fato (processo executivo de pena 0002650-49.2017.8.11.0064/SEEU). Destarte, os depoimentos dos policiais, a grande quantidade de droga e a confissão da denunciada são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que a denunciada aproveitou-se de momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial (...)”
(ID 162584472).

O juízo
a quo
assim fundamentou a primeira fase do cálculo dosimétrico:

“Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa. De acordo com o artigo
68
do
Código Penal
, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria. Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.
42
da Lei
11.343
/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente". Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena. Na hipótese, foram apreendidas 1.030kg (um quilograma e trinta gramas) de COCAÍNA, que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa”
(ID 162584472).

A defesa objetiva a
readequação da pena-base
, em síntese, ao argumento de que o juízo singular

equivocou-se ao elevá-la em 01 (um) ano com fulcro, exclusivamente, na qualidade e quantidade da droga apreendida, haja vista que as demais circunstâncias judiciais são favoráveis à acusada.

Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque
“o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente”
(STJ, HC 364577/SP).

Nesse sentido, a considerável quantidade e natureza da droga apreendida (
1.030kg de cocaína
)
autorizam o aumento da pena basilar em 01 (um) ano.

Destaco que
“a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

Portanto, o recrudescimento da pena-base, efetivado pelo juízo
a quo
, para o “[...]
crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, é razoável, respeitados os limites da discricionariedade dos magistrados”
(STJ, HC 147925/DF).

Quanto ao
pleito de compensação integral entre a reincidência específica e a confissão espontânea
,

com razão, a defesa alega que:

“No que tange à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado de piso reconheceu a circunstância da atenuante da confissão espontânea 3 , bem como a agravante da reincidência4 . No entanto, majorou a pena, em razão da reincidência específica em 01 ano e valorou a atenuante de confissão espontânea em apenas 06 (seis) meses. Entretanto, segundo a orientação atual das Turmas do STJ, a atenuante da confissão espontânea e a reincidência são ambas preponderantes, pois, relativas à personalidade do agente. [...] Portando, requer seja a atenuante da confissão espontânea compensada com a agravante da reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal”
(ID 162584502).

In casu
, o juízo sentenciante majorou a pena-base em 1 (um) ano, por força da agravante da reincidência, e, em seguida, reduziu a reprimenda em apenas 6 (seis) meses, em razão da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que a especificidade

da reincidência constitui óbice à compensação integral. Veja-se:

“Segunda Fase:

Nesta fase, pesa em benefício da condenada a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d e Súmula 545, STJ), já que confessou nas duas fases do processo.

Por outro lado, pesa em seu desfavor a agravante da reincidência específica, porquanto condenada nos autos da ação penal n. 2057-30.2011.8.11.0064, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, cujo trânsito em julgado ocorreu em 01.06.2016 e a extinção da punibilidade em 01.07.2020, ou seja, dentro do quinquídio legal (CP, art. 64, I), conforme PEP n. 0002650-49.2017.811.0064 – SEEU e Atestado de Pena (Id. 43785910).

No caso dos autos, hei por bem preponderar a agravante da reincidência sobre a confissão espontânea, exatamente por se tratar de reincidência específica.

[...]

Assim sendo,
MAJORO
a pena base em 01 (um) ano, em razão da reincidência específica,
ATENUANDO-A
em 06 (seis) meses, em razão da confissão, para fixar a pena nesta fase em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa”
(ID 162584472).

Todavia, neste ponto, a decisão merece reparo. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça autoriza a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, ainda que específica, posicionamento adotado também por esta Egrégia Corte. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. 1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: ?É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. (STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO [...] COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação, consoante inteligência da Súmula 545/STJ, e, como tal, não há óbice para a compensação integral com a agravante da reincidência, ainda que específica”. (TJ-MT 10182036920218110003 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2022)

Ressalto que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apenas a multirreincidência obsta a compensação integral. Veja-se:

“(...)
Na hipótese, constataram as instâncias ordinárias que o recorrente é multirreincidente, o que torna descabida a compensação integral da agravante em razão da presença da confissão espontânea
. (...)”
(STJ – AgRg no AgRg no HC 700192/SC – Agravo Regimental no Agravo Regimental no habeas corpus 2021/0329359-1 – Sexta Turma –
Relator
: Olindo Menezes – Des. Convocado do TRF 1a Região – julgado em 15.2.2022 – Publicado em 21.2.2022).

Logo,
in casu
, a compensação integral é medida que se impõe.

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Mantida a majoração da pena na primeira fase e compensando-se integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, que torno definitiva, à mingua de causas de aumento ou diminuição.

Por derradeiro, o
pleito de alteração do regime inicial
de cumprimento da pena para o semiaberto não merece prosperar.

Consoante a alínea b do parágrafo 2o do artigo 33 Código Penal, poderá cumprir a pena de reclusão, inicialmente, em regime semiaberto, o condenado cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, desde que não seja reincidente.

Dessa forma, embora a apelante preencha o requisito relativo ao
quantum
de pena, trata-se de condenada reincidente em crime doloso, peculiaridade que obsta a fixação do regime inicial semiaberto. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO [...] REGIME PRISIONAL DIFERENTE DO FECHADO – AGENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – [...] Embora a pena fixada não ultrapasse os 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da reprimenda imposta, diante da reincidência do acusado. [...]”
(TJ-MT 00153060220208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, a fim de redimensionar a pena da apelante
Carla Regina dos Santos Macanha

para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mantendo incólumes os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023